Tribunal: STF
Processo: HC 182102
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Teylor Oliveira Lopes contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar – STM que não conheceu dos Embargos de Declaração 7000916-58.2019.7.00.0000, de relatoria do Ministro Gen. Ex. Luis Carlos Gomes Mattos (documento eletrônico 4).
    O impetrante alega, em síntese, que
    “[é] sabido que o paciente foi licenciado do serviço ativo ‘ex-offício’, a contar de 11 de janeiro de 2019, por término do serviço militar obrigatório. 
    No entanto, continuou respondendo a processo instaurado pelo delito de Deserção, com capitulação no artigo 187 do Código Penal Militar, que se trata de crime de natureza propriamente militar, sendo porém a qualidade de militar fundamental para configuração do delito de Deserção.
    É que, com seu licenciamento do serviço ativo, o paciente não mais ostentava o status de militar, condição essa que seria essencial para figuração no polo passivo de ação penal por crime de Deserção. 
    Nesse sentido existe decisão deste Supremo Tribunal Federal, da lavra do Exmo. Ministro LUIZ FUX, que ao apreciar o HC 129603/MG, julgado em 14 de agosto de 2015, entendeu ser necessária a condição de militar da ativa para o prosseguimento de ação penal por crime militar próprio:
    […]
    Novamente, insta dessa forma observar, portanto, que o paciente já não ostentava a condição de militar, visto que foi licenciado do serviço ativo em 11 de janeiro de 2019, sendo que a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal tem partilhado do entendimento quanto à ausência de condição de procedibilidade em caso de licenciamento do militar […]” (págs. 6-8 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer
    “[n]a eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do artigo 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - STF -, a Defensoria Pública da União pleiteia que: 
    a) seja o presente habeas corpus distribuído a um dos eminentes Ministros deste Tribunal; 
    b) seja concedida a liminar conforme os termos expostos; 
    c) sejam solicitadas as informações de estilo;
    d) seja colhido o parecer do Ministério Público Federal;
    e) no mérito, seja concedida a ordem no presente habeas corpus, para decretar a extinção da Ação Penal n. 7000175- 41.2018.7.03.0203, autuada perante o Conselho Permanante de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, diante da ausência de condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena imposta pelo crime de Deserção. 
    […]” (pág. 15 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    O caso é de concessão da ordem. 
    Transcrevo, por oportuno, trecho do acórdão combatido no que pertine ao exame do writ:
    “[...] 
    Salienta-se que a ciência do Tribunal a respeito tão somente do licenciamento do Embargante não supre a necessidade de que a tese de condição de prosseguibilidade houvesse sido devidamente debatida no Recurso anterior. Também não se mostra cabível tentativa de que o tema seja analisado de ofício, pois não se insere no rol daqueles entendidos como de ‘ordem pública’. 
    Nesse sentido, apesar de corrente minoritária desta Corte considerar que a questão diz respeito à legitimidade passiva do desertor para responder ao processo, não há reconhecimento na atual jurisprudência da existência de uma ‘condição de prosseguibilidade’ posterior à Denúncia. Conforme estabelece o art. 457, § 2º, do CPPM, a condição de militar deve ser unicamente examinada ao tempo da oferta da Denúncia. 
    Após esse instante, a Lei não mais se preocupa com a manutenção do Acusado nas fileiras das Forças Armadas. Por consequência, o tema caracteriza-se como matéria ordinária de Defesa, acerca da qual se demanda expressa e oportuna alegação, sob pena de não ser conhecido” (pág. 114 do documento eletrônico 4).
    Verifico que o decisum combatido vai de encontro à jurisprudência desta Suprema Corte consolidada no sentido de que a qualidade de militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a ausência de tal requisito impede o processamento da ação penal e, existindo condenação, a execução da reprimenda imposta.
    Nessa esteira, colaciono, entre outros, os seguintes julgados:
    “HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO. DESLIGAMENTO DO PACIENTE DAS FILEIRAS DO EXÉRCITO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. A condição de militar é elemento estrutural dos crimes militares próprios, razão pela qual o desligamento do paciente das fileiras das Forças Armadas impede o prosseguimento da ação. 2. In casu, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de deserção, tipificado no artigo 187 do Código Penal Militar, tendo sido posteriormente excluído das fileiras do Exército por ocasião do término do serviço militar obrigatório. 3. Habeas Corpus concedido para determinar a extinção da ação penal militar 4.22.2016.7.01.0401” (HC 149.092/DF, Rel. Min. Luiz Fux). 
    “HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PROCESSO PENAL MILITAR. CORREIÇÃO PARCIAL. PRAZO DE CINCO DIAS PARA APRESENTAÇÃO. ART. 498, § 1º, DO CPPM. INTEMPESTIVIDADE. CRIME DE DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA. […] II - A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a qualidade de militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a ausência de tal requisito impede o processamento do feito. Precedentes. III – Ordem concedida para cassar o acórdão do Superior Tribunal Militar que deferiu a correição parcial e determinar a extinção definitiva da ação penal” (HC 115.754/RJ, de minha relatoria).
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL MILITAR. DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois, condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena imposta pelo crime de deserção. Precedentes. II – Ordem concedida de ofício” (HC 108.197/PR, de minha relatoria).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR ANTES DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO DA PENA. 1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, § 2º, do Código de Processo Penal Militar e a Súmula n. 8 do Superior Tribunal Militar impedem a execução da pena imposta ao réu incapaz para o serviço ativo do Exército, que não detinha a condição de militar no ato de julgamento do recurso de apelação. 2. Ordem concedida” (HC 90.838 /SP, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    Vê-se, portanto, que a decisão ora atacada destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, pois ausente a condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação penal por suposta prática do crime de deserção. 
    Isso posto, com fundamento no art. 192 do RISTF, concedo a ordem de habeas corpus, para cassar o acórdão prolatado pelo Superior Tribunal Militar e determinar a extinção da ação penal militar em curso. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator